Tribunal: TJDFT
Processo: 0714369-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INDEFEFIMENTO. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DO RECLAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 120 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a negativa de restituição de veículo apreendido pois subsistem dúvidas razoáveis sobre o direito do reclamante, seja porque a suposta conduta delitiva apurada na investigação policial não foi esclarecida, seja pela controvérsia sobre a propriedade do bem reivindicado.
2. Recurso conhecido e desprovido.